Tribunal: TJES
Processo: 5017996-87.2024.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017996-87.2024.8.08.0000

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216)

ARGUINTE: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

ARGUIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO DIFERENCIADA A GRUPO VULNERÁVEL. CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Arguição de inconstitucionalidade suscitada pelo Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, com fundamento no art. 165 do Regimento Interno do TJES, no bojo da Apelação Cível nº 5000785-91.2023.8.08.0026, interposta pelo Município de Itapemirim. A arguição submeteu ao controle concentrado a Lei Municipal nº 3.094/2018, que institui programa de assistência social destinado exclusivamente a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo reembolso de despesas com tratamento, medicação, nutrição e transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a Lei Municipal nº 3.094/2018 viola o princípio da isonomia ao conceder benefício exclusivamente a pessoas com TEA; (ii) apurar se há conflito material entre a norma municipal e a Lei Federal nº 12.764/2012; (iii) avaliar se a legislação impugnada afronta os princípios da moralidade e do interesse público; e (iv) examinar a compatibilidade da norma com os arts. 5º, caput, 37, caput, e 203, V, da CF/1988 e art. 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção específica conferida às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) encontra amparo no ordenamento jurídico, em especial na Lei Federal nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, reconhecendo sua condição de pessoa com deficiência e autorizando tratamento normativo diferenciado.

A Lei Municipal nº 3.094/2018 concretiza a diretriz constitucional da igualdade substancial (art. 5º, caput, CF/1988), ao tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade, conferindo benefício assistencial específico a grupo vulnerável que enfrenta obstáculos particulares à inclusão social e requer políticas públicas customizadas.

A previsão de reembolso condicionado à prestação de contas, além de demonstrar razoabilidade e proporcionalidade no uso de recursos públicos, evidencia respeito ao princípio da moralidade administrativa e à boa gestão fiscal, conferindo efetividade à política pública de apoio à pessoa com TEA.

O legislador municipal demonstrou preocupação com a sustentabilidade orçamentária da medida, exigindo relatório de impacto financeiro e vinculando a concessão do benefício à disponibilidade de recursos, afastando, assim, qualquer alegação de afronta ao interesse público ou de desvio de finalidade.

Não se verifica ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal ou ao art. 32 da Constituição Estadual, pois a lei em questão promove valores constitucionais como a dignidade da pessoa humana, a inclusão social e a proteção de grupos vulneráveis, em consonância com os fundamentos do Estado Democrático de Direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Arguição de inconstitucionalidade improcedente.

Tese de julgamento:

A concessão de benefício assistencial específico à pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos termos da Lei Municipal nº 3.094/2018, não viola o princípio da isonomia, por representar política pública de proteção diferenciada a grupo vulnerável.

A norma municipal é compatível com a Lei Federal nº 12.764/2012 e com os princípios constitucionais da moralidade administrativa, da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da inclusão social.

A exigência de prestação de contas e critérios objetivos para a concessão do benefício garante a legalidade, a impessoalidade e a economicidade da medida, afastando vício de inconstitucionalidade material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a arguição de inconstitucionalidade, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5017996-87.2024.8.08.0000

REQUERENTE:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

REQUERIDO:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de
arguição de inconstitucionalidade
suscitada, na forma do artigo 165 do Regimento Interno do E. TJES, pelo EMINENTE DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA no bojo da Apelação Cível nº 5000785-91.2023.8.08.0026 interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM em face da Lei Municipal nº 3.094/2018.

O voto condutor do acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível que, diante da cláusula de reserva de plenário, suscitou a presente arguição de inconstitucionalidade para que este órgão plenário se manifeste sobre a constitucionalidade, ou não, da Lei nº 3.094/2018, do Município de Itapemirim.

Em síntese, os argumentos para a declaração da inconstitucionalidade são: i) violação aos princípios da isonomia e da igualdade, pois a lei concede benefício assistencial apenas às pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que embora se trate de grupo socialmente vulnerável, por deixar de abranger outros indivíduos igualmente portadores de deficiência, residentes no mesmo Município, promovendo tratamento desigual injustificado; ii) conflito com a Lei Federal nº 12.764/2012, que estabelece que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, mas sem indicar uma proteção diferenciada de forma exclusiva em relação a outros deficientes; iii) ofensa ao princípio da moralidade administrativa, diante da ausência de identificação de interesse público legítimo em criar um ônus financeiro aos cofres municipais para beneficiar apenas um grupo específico de pessoas com deficiência; iv) frontal violação ao art. 32, caput, da Constituição Estadual e ao art. 37, caput, da Constituição Federal, que definem os princípios que devem nortear a Administração Pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id 14886332 opinando pela declaração da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.094/2018, por vício material, em razão da evidente afronta aos artigos 5º, caput, 37, caput, e 203, inciso V, da Constituição Federal, bem como ao artigo 32 da Constituição Estadual.

Pois bem,
a Lei Municipal nº 3.094/2018 questionada possui a seguinte redação:

INSTITUI NOVO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º
Fica instituído o Programa de Assistência Social à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

Art. 2º
Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I - pessoa com transtorno do espectro autista: aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma das alíneas “a” e “b”:

a) deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação social, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;

b) padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.

II - nutrição adequada – Dieta adequada ao desenvolvimento da pessoa autista, incluindo a terapia nutricional, excluindo-se os alimentos de consumo básico das famílias.

Art. 3º
O programa tem por objetivos:

I - disponibilização de tratamento especializado;

II - orientação familiar para proporcionar o envolvimento da família no tratamento do paciente;

III - adoção de medidas para inserção do autista no mercado de trabalho quando seu nível de comprometimento permitir;

IV - promoção de ações de integração social.

§1º
O tratamento a que se refere o inciso I deste artigo, levará em consideração o funcionamento intelectual específico do paciente.

§2º
A obrigação do Município poderá ser cumprida diretamente ou através de convênios e/ou termos de parcerias com órgãos governamentais e não governamentais, de iniciativa pública ou privada.

Art. 4º
O Município garantirá um benefício mensal, jamais superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reembolso, caso os demais poderes públicos não ofereçam benefícios similares, de despesas com:

a) medicação;

b) nutrição; e

c) tratamentos especiais.

§1º
Serão reembolsados somente os gastos com medicação, nutrição e tratamentos especiais que tenham sido realizados e estejam diretamente relacionados aos cuidados destinados à minimização dos transtornos de espectro autista.

§2º
Não se incluem na relação de itens de nutrição aqueles básicos da alimentação diária das famílias brasileiras e nem aqueles que forem contemplados por outros programas e benefícios oferecidos pelo Município.

§3º
Em relação aos tratamentos médicos, o Município de Itapemirim poderá reembolsar os beneficiários, comprovada a real necessidade de tratamento e observados os valores praticados no mercado, os gastos efetuados em relação às

seguintes especialidades:

I - Fonoaudiologia especializada para tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista;

II - Psicologia especializada para tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista;

III - Terapia especializada para tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista;

IV - Neurologistas e/ou Psiquiatria, limitado a uma vez por semestre cada.

V - Nutrição e/ou Nutrologia, limitado a uma vez por ano cada.

Art. 5º
Poderá requerer a inclusão no Programa, a pessoa com transtorno do espectro autista que apresentar:

I - laudo de médico especialista, em que conste o Código Internacional de Doenças – CID, emitido ou revalidado por médico da rede pública municipal de saúde;

II - comprovante de incapacidade de renda para suportar custos com medicamentos, nutrição e tratamentos especiais voltados ao auxílio do transtorno do aspecto autista regularmente expedido ou expressamente validado pela Prefeitura Municipal de Itapemirim e que o beneficiário, cumulativamente, não possua renda familiar superior ao equivalente a 3.000 (três mil) VRTE's – Valor de Referência do Tesouro Estadual;

III – comprovante de residência oficial (contas de água, luz e telefone), comprovando ser o beneficiário e seus genitores Munícipes de Itapemirim, com comprovação de residência anterior há dois anos do nascimento do beneficiário.

IV – documentos pessoais, endereço completo, número de telefone para contato, do beneficiário e de seu responsável legal.

§1º
O requerimento devidamente preenchido e instruído com a documentação acima mencionada será protocolizado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapemirim.

§2º
Somente serão aceitos como comprovante de residência documentos que comprovem a moradia no município de Itapemirim e que estejam em nome do responsável pelo beneficiário, em nome de seus ascendentes ou descendentes até segundo grau, a saber:

I – contratos de aluguel com respectivo registro no cartório de registro de imóveis;

II – contas de água, luz, telefone, comprovantes bancários e documentos equivalentes;

III – contratos de financiamento ou outros documentos de escrituração imobiliária.

§3º
Os responsáveis pelos beneficiários se obrigam a manter atualizado o cadastro de informações e documentos habilitatórios para recebimento do benefício junto a SEMASCI semestralmente, sob pena de exclusão do programa.

Art. 6º
Após a apresentação dos documentos, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SEMASCI – atestará se o requerente se enquadra ou não nos requisitos estabelecidos por esta Lei e providenciará mensalmente a publicação de lista em que conste o nome dos responsáveis pelos beneficiários e os respectivos valores por eles recebidos em razão do benefício a cada mês.

§1º
A SEMASCI indeferirá sumariamente novo requerimento de beneficiário excluído do programa por fraude.

§2º
A publicação de que trata o caput deste artigo deverá ser feita junto ao Diário Oficial do Município.

Art. 7º
O beneficiário até o quinto dia útil de cada mês deverá protocolar, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapemirim, a prestação de contas referente às despesas do mês anterior.

§1º
As notas fiscais consideradas hábeis para prestação de contas serão somente aquelas em que conste o número do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas – CPF do beneficiário ou do responsável.

§2º
Fica resguardado o direito de glosa pelo Município nas prestações de contas irregulares, nas manifestamente impróprias e naquelas que de alguma forma contribuam para o desvirtuamento do princípio basilar desta lei.

§3º
A SEMASCI notificará por escrito e dará o prazo de três dias corridos para que o beneficiário se manifeste quanto à glosa.

Art. 8º
Em caso de suspeita de fraude no Programa a SEMASCI instaurará sindicância para apuração dos fatos, que poderá resultar na exclusão programa, sem prejuízo das possíveis sanções administrativas, civis e criminais.

§1º
A sindicância deverá observar o devido processo legal, assegurando-se ao investigado o contraditório e a ampla defesa.

§2º
Comprovada a fraude, o responsável perderá direito ao benefício sendo vedada a sua reinserção no programa em caráter definitivo, sem o prejuízo das sanções administrativas, cíveis e criminais incidentes sobre o caso.

Art. 9º
O Município incluirá o autista no Programa de Distribuição de Medicamentos de Alto Custo do Ministério da Saúde e poderá firmar convênio para distribuição de medicamentos indicados para tratamento de pessoas com transtornos do espectro autista.

Art. 10
Os beneficiários do Programa terão prioridade na marcação de consultas, exames e na disponibilização de transporte público para sua realização.

§1º
Fica vedado o reembolso referente a combustíveis, utilização de transporte particular, táxis ou outros meios quando o município disponibilizar o referido transporte através de recursos próprios, ressalvadas as exceções previstas nesta lei.

§2º
Somente será realizado o reembolso referente a gastos com combustível ou utilização de táxis quando houver expressa declaração por parte do responsável pela Secretaria Municipal de Saúde de que não há disponibilidade de recursos suficientes para o fornecimento do transporte dos beneficiários.

§3º
O reembolso de que trata o parágrafo anterior somente será realizado em relação ao valor efetivamente gasto, independentemente do valor constante na nota fiscal, observando-se o princípio da razoabilidade e após verificada a comprovação dos seguintes requisitos:

I - Informação da quilometragem percorrida para deslocamento entre a residência do beneficiário e o local de atendimento indicado no comprovante emitido pelo médico, por meio de ferramentas que permitam o cálculo aproximado da distância entre os referidos locais, conjuntamente ao fornecimento de imagens/fotografias do odômetro do veículo utilizado para o transporte do beneficiário, as quais estejam aptas à comprovação da distância percorrida e comprovação do endereço do local de destino em que fora realizado o atendimento;

II - Apresentação de nota fiscal em que conste o valor do litro do combustível utilizado para o abastecimento do veículo e a quantidade abastecida ou nota fiscal do táxi, conforme o caso;

III - Cópia de documento do veículo utilizado para o transporte do beneficiário em que conste informações relativas a marca, modelo, ano e potência motor, para fins de cálculo estimado de consumo de combustível;

IV - Realização de cálculo de consumo médio do veículo a ser realizado por servidores da SEMASCI, tolerando-se no máximo 30% (trinta por cento) de discrepância entre o valor obtido no cálculo e o valor de referência obtido junto a sítios de mídia voltados ao mercado automotivo que indiquem o consumo médio respectivo, em relação ao mesmo tipo de combustível utilizado.

Art. 11
Os atuais beneficiários do antigo Programa de Assistência Social ao Portador de Transtornos Globais do Desenvolvimento – TGD, diagnosticado com autismo, regido pela lei n º 2.491, de 27 de outubro de 2011, deverão se adequar aos requisitos da presente Lei, buscando-se a municipalidade para o seu recadastramento.

Parágrafo Único.
O prazo para adequação e recadastramento de que trata o caput deste artigo será de 90 (noventa) dias após a promulgação da presente Lei, sob pena de suspensão do benefício para aqueles que não buscarem sanar tal exigência.

Art. 12
Os representantes dos beneficiários do programa de que trata esta lei deverão realizar o protocolo de participação anualmente, vedando-se sua recondução automática e respeitando-se o exercício financeiro a cada ano.

Art. 13
As despesas decorrentes da execução desta Lei estarão sujeitas à disponibilidade orçamentária e correrão por conta das dotações próprias do Município, ficando o Poder Executivo Municipal autorizado, caso necessário, proceder à suplementação de recursos e abertura de créditos suplementares.

Art. 14
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15
Ficam revogadas as Leis nos 2.491, de 27 de outubro de 2011, 2.509, de 17 de novembro de 2011, 2.651, de 28 de setembro de 2012, 2.811, de 09 de outubro de 2014 e as demais disposições em contrário.

Itapemirim – ES, 06 de julho de 2018.

THIAGO PEÇANHA LOPES

PREFEITO DE ITAPEMIRIM

Relativamente à
inconstitucionalidade formal
, não se vislumbra a ocorrência de vício de iniciativa ou qualquer mácula no procedimento legislativo que pudesse ocasionar a nulidade da lei em questão.

Isso porque, o projeto de lei foi proposto pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme a atribuição prevista no artigo 36 da Lei Orgânica do Município de Itapemirim, acompanhado do respectivo Relatório de Impacto Financeiro-Orçamentário.

Prosseguindo, sobre
inconstitucionalidade material
suscitada pelo
Parquet
e acatada pelo Eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, examinando a fundo o tema, manifesto-me pela improcedência da arguição.

No tocante ao princípio da isonomia na sua vertente substancial, cabe referenciar a lição do notável jurista Celso Antônio Bandeira de Mello que assevera:

Segue-se que o problema das diferenciações que não podem ser feitas sem quebra da igualdade não se adscreve aos elementos escolhidos como fatores de desigualação, pois resulta da conjunção deles com a disparidade estabelecida nos tratamentos jurídicos dispensados.

(...)

Para que um discrímen legal seja convivente com a isonomia, consoante visto até agora, impende que concorram quatro elementos:

a) que a desequiparação não atinja de modo atual e absoluto, um só individuo;

b) que as situações ou pessoas desequiparadas pela regra de direito sejam efetivamente distintas entre si, vale dizer, possuam características, traços, nelas residentes, diferençados;

c) que exista, em abstrato, uma correlação lógica entre os fatores diferenciais existentes e a distinção de regime jurídico em função deles, estabelecida pela norma jurídica;

d) que, in concreto, o vínculo de correlação supra-referido seja pertinente em função dos interesses constitucionalmente protegidos, isto e, resulte em diferenciação de tratamento jurídico fundada em razão valiosa - ao lume do texto constitucional - para o bem público.

(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 37-38 e 42)

Nesse contexto, a concessão de benefício assistencial para uma parcela da população se justifica, haja vista a quantidade de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista - TEA, que aumenta a cada ano (conforme CENSO Demográfico 2022 do IBGE foram identificadas 2,4 milhões de pessoas com TEA no Brasil, o que corresponde a cerca de 1,2% da população brasileira, no Estado do Espírito Santo o percentual sobe para 1,3% da população, e no Município de Itapemirim aumenta para 1,4%
), e a especial vulnerabilidade desse grupo, o que inclusive fundamentou a edição da Lei nº 12.764/2012, a qual instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Sendo assim, até no âmbito federal, a Pessoa com Transtorno do Espectro Autista ostenta proteção diferenciada em relação aos demais indivíduos com deficiência, diante da necessidade de estabelecimento de uma política específica de proteção a esse segmento populacional.

Aliás, nesse particular, importa registrar que a legislação municipal indigitada, na esteira do regramento federal (artigo 1º, §1º, I e II, da Lei nº 12.764/2012), apresenta uma conceituação abrangente do que é considerado
pessoa com transtorno do espectro autista
para fins da lei (artigo 2º, I, “a” e “b”), não limitando à uma Classificação Internacional de Doenças específica, de modo a abarcar indivíduos com múltiplas deficiências, tais como:

deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação social, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;

e

padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.

Outrossim, a legislação municipal ao outorgar o benefício assistencial de reembolso de despesas com medicação, com nutrição e com tratamentos especiais destinados à minimização dos transtornos de espectro autista concretiza a diretriz da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista atinente à atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes (artigo 2º, III, da Lei Federal nº 12.764/2012).

Inclusive, importa consignar que o mecanismo utilizado pelo legislador municipal (reembolso mediante prestação de contas) confere maior controle da gestão do dinheiro público destinado a essa política assistencial, em obediência à probidade administrativa, e garante a compensação financeira que possibilita a plena inclusão dos autistas como corolário da dignidade da pessoa humana.

Desta feita, a legislação municipal em comento legitima a igualdade substancial (
tratar os desiguais de forma distinta na medida de suas diferenças
), conforme artigo 5º,
caput,
da Constituição Federal, por meio da concessão do benefício voltado à proteção social desse grupo vulnerável que possui necessidades peculiares que implicam em maior custo econômico e social para a sua família.

Ademais, não há que se falar em ofensa à moralidade administrativa ou de violação aos princípios previstos no artigo 37,
caput,
da Constituição Federal, pois o tratamento legal diferenciado possui fundamento na dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, CRFB/1988) apresentando justificativa ética, proba e razoável, consoante juízo valorativo idôneo com base na relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade almejada, privilegiando, assim, o interesse público.

Por fim, conclui-se que o benefício disponibilizado pela legislação municipal é compatível com Constituição Federal, dado que verificada a finalidade razoavelmente proporcional ao fim visado de promoção da dignidade da pessoa humana com a redução das desigualdades sociais, concretizando as bases do Estado Democrático de Direito.

Ante tais razões,
julgo improcedente a arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.094/2018 do Município de Itapemirim.

Submeto
o voto aos Eminentes Desembargadores do Tribunal Pleno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para julgar improcedente a arguição de inconstitucionalidade.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 20.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

19ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 20/10/2025

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente a arguição de inconstitucionalidade.

Acompanho a Eminente Relatora.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o voto do E. Des Relator.
É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
julgar improcedente
a arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.094/2018 do Município de Itapemirim.

Acompanho o Voto do Eminente Relator

Voto com a relatora

Sessão virtual do dia 20.10.2025 a 24.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
a arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.094/2018 do Município de Itapemirim.